Tribunal: TJBA
Processo: 0501494-97.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501494-97.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, FABIO PEREIRA FONSECA AIRES, RAFAEL FURTADO AYRES, TIAGO FURTADO AYRES

APELADO: Armando Lidio da Silva

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
. REJEITADA
.

- COBRANÇA DE DÍVIDA NÃO RECONHECIDA. CESSÃO DE DIREITO. AUSÊNCIA DE CONTRATO ASSINADO E CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO DE CRÉDITO COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DO CRÉDITO CONTRAÍDO PELO CONSUMIDOR COM O CEDENTE. ÔNUS QUE CABIA AOS RÉUS – ART. 373
,
II
,
CPC. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. CABIMENTO.

- AUSÊNCIA DE INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESTRIÇÃO EFETIVADA POR OUTRA EMPRESA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDIMENSIONAMENTO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. SENTENÇA REFORMADA, EM PARTE.
RECURSOS DOS RÉUS PROVIDOS, EM PARTE

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelações simultâneas nº
0501494-97.2015.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes
BANCO DO BRASIL S/A e ATLÂNTICO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
e
Apelado
ARMANDO LÍDIO DA SILVA .

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR e DAR PROVIMENTO, EM PARTE, AOS RECURSOS DOS RÉUS
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2023.

Des. Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça